Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000532-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS RIBEIRO - CPF: 007.235.009-16 (RECORRENTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), MOISES CABRAL DE QUEIROZ - CPF: 344.690.948-62 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°

1000532-68.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Marcos Vinicius Ribeiro e Moises Cabral De Queiroz.

Recorrida:
SDB Comercio de Alimentos Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SÚMULA 130 DO STJ - DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula 130 do STJ dispõe que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. ”

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°

1000532-68.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Marcos Vinicius Ribeiro e Moises Cabral De Queiroz.

Recorrida:
SDB Comercio de Alimentos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marcos Vinicius Ribeiro e Moises Cabral De Queiroz

Ação:
indenização por danos materiais e por danos morais.

Sentença
(Id. 175495036)
:
julgou improcedente os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175495037): pela reforma da sentença a quo, para que sejam julgados procedentes os pedidos condenado a recorrida ao pagamento dos danos materiais e morais.

Contrarrazões (Id. 137183169):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°

1000532-68.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Marcos Vinicius Ribeiro e Moises Cabral De Queiroz.

Recorrida:
SDB Comercio de Alimentos Ltda.

VOTO

Colendos pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Trata-se de Recurso Cível Inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelos recorrentes em desfavor do supermercado, na qual visam o pagamento de indenização, a título de danos materiais e morais, decorrentes de furto dos pertences de dentro de seu veículo, ocorrido no estacionado da loja recorrida.

Tenho que restou demonstrado por meio das fotos nos autos o arrombamento do vidro do veículo de propriedade do consumidor, que estava no estacionamento do supermercado recorrido, sendo visível a identificação da logomarca do supermercado.

Portanto sem dúvida, o fato gerou desconforto, aflição, medo e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”
, que dispensa a comprovação de sua extensão.

Saliento que cabia ao supermercado comprovar a inocorrência do furto mencionado na inicial, porém foi não apresentada nenhuma prova para afastar sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, presumindo-se a veracidade das alegações do recorrente.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE. EVIDENCIADA. FURTO. COMPROVADO. DANO MATERIAL E MORAL. MANTIDOS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Comprovado o furto de veículo no estacionamento do estabelecimento comercial, fica caracterizada a responsabilidade nos termos da Súmula 130 do STJ. São devidos os danos material e moral decorrentes do furto do veículo utilizado na atividade econômica do autor. Carece de interesse recurso em relação aos lucros cessantes tendo em vista que não foi deferido tal pedido.(N.U 1001677-14.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Configurado o dever de indenizar do recorrente, passo, agora, à análise do pedido de restituição dos valores correspondentes aos bens subtraídos do carro em que os recorrentes estavam no dia do furto.

Verifico que os autores juntaram recibo do conserto do vidro quebrado no valor de R$115,00 (cento e quinze reais) sob. Id 175495017.

Todavia as notas fiscais juntadas sob Id. 175495020 e Id. 175495018 (notebooks) constam que o adquirente do produto é terceiro estranho à lide.

Não restando demonstrada a propriedade ou posse do objeto furtado, mormente quando não comprovado a transferência de titularidade do produto, tampouco ser o autor o possuidor dos referidos aparelhos, não poderá pleitear direito alheio em nome próprio consoante art.

18 do Código de Processo Civil.

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, destaco que devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, via de consequência, condeno a recorrida solidariamente ao
pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de danos morais,
o valor de
R$115,00 (cento e quinze reais) a título de dano material
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023